Tribunal: TJSP
Processo: 1003625-58.2017.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA – FAZENDA PÚBLICA – REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – SENTENÇA ILÍQUIDA – FAZENDA PÚBLICA – REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o INSS ao pagamento de benefício acidentário. Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta. Inteligência da Súmula 490 do STJ.

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência de acidente típico, conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o obreiro. Nexo causal comprovado pela emissão de CAT e oitiva de testemunhas. Benefício devido. Sentença mantida.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO ACIDENTE. TERMO "A QUO" DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRECEDENTES DO STJ. Fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.

Recurso do INSS improvido. Reexame necessário parcialmente provido, com alteração de ofício dos consectários legais da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003625-58.2017.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado MARCELO COELHO
FRANÇA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso do INSS e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame
necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003625-58.2017.8.26.0445 -Voto no 17866
2
VOTO No 17866
Apelação/Reexame Necessário: 1003625-58.2017.8.26.0445
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Pindamonhangaba
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante/Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado/Recorrido: Marcelo Coelho França
PROCESSUAL CIVIL
SENTENÇA ILÍQUIDA
FAZENDA
PÚBLICA REMESSA NECESSÁRIA. Sentença que condena o
INSS
ao
pagamento
de
benefício
acidentário.
Desconhecimento do real valor da condenação. Sentença
ilíquida. Remessa necessária que se considera interposta.
Inteligência da Súmula 490 do STJ.
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda parcial e permanente da
capacidade laborativa em decorrência de acidente típico,
conforme reconhecido pela perícia a que se submeteu o
obreiro. Nexo causal comprovado pela emissão de CAT e
oitiva de testemunhas. Benefício devido. Sentença
mantida.
ACIDENTÁRIO AUXÍLIO ACIDENTE. TERMO “A QUO” DO
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRECEDENTES DO STJ.
Fixação do termo inicial na data do requerimento
administrativo.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.
Recurso
do
INSS
improvido.
Reexame
necessário
parcialmente provido, com alteração de ofício dos
consectários legais da condenação.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 302/307, que
julgou procedente ação ajuizada por Marcelo Coelho França para condenar o INSS a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003625-58.2017.8.26.0445 -Voto no 17866
3
conceder o benefício de auxílio-acidente, acrescenta-se que inconformado, o INSS
interpôs recurso de apelação no prazo legal.
Em suas razões recursais, às fls. 309/312, o INSS alega,
em síntese, que não foram preenchidos os requisitos legais necessários à concessão
do benefício acidentário, principalmente, porque não comprovada a existência de
incapacidade laborativa. Requer a reforma da r. sentença para que a ação seja
julgada improcedente.
O autor apresentou contrarrazões às fls. 321/328.
Não subiram os autos para o reexame necessário.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
De início, destaca-se que a r. sentença está sujeita ao
recurso de ofício.
Com efeito, o INSS foi condenado ao pagamento de
benefício acidentário. Trata-se de sentença ilíquida, na medida em que será
necessário se calcular o salário-de-benefício, apurar o número de parcelas devidas,
além de se proceder à atualização monetária e se calcular a incidência de juros
moratórios até a data do pagamento, desconhecendo-se, portanto, o real importe
da condenação. Dessa forma, a sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição
obrigatório previsto no art. 496, I, do Novo Código de Processo Civil.
Neste sentido, ainda dispõe a Súmula no 490 do STJ: "A
dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito
controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças
ilíquidas".
No mérito, o autor ajuizou ação acidentária porque,
segundo alega, em razão do exercício das funções de operador auxiliar de
reciclagem em vários setores da empresa Novelis do Brasil Ltda (fls. 20), em que
realiza movimentos repetitivos, com sobrecarga de peso e em posições
antiergonômicas, desenvolveu moléstias nos membros superiores (síndrome do
manguito rotador, síndrome de colisão do ombro, bursite do ombro e outra dor
crônica) que, consequentemente, reduziram a sua capacidade laborativa.
Requer a antecipação dos efeitos da tutela e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003625-58.2017.8.26.0445 -Voto no 17866
4
concessão do benefício de auxílio-acidente, desde a data do requerimento
administrativo.
Pelo que se extrai dos autos, não houve emissão de
CAT e o segurado teve indeferida a concessão do benefício de auxílio-doença
previdenciário requerido em 16/02/17 (fls. 49).
Foi realizada perícia médica judicial em 18/09/17 (fls.
57/65). Com efeito, a partir do exame físico e da análise dos demais documentos
que constam dos autos, o expert concluiu que o autor teve sua capacidade
laborativa reduzida, in verbis:
Em relação ao ombro direito, não há sequela que interfira
na sua capacidade. Porém em relação ao ombro
esquerdo, há rotura do tendão supra espinhal, que não o
impede de exercer sua função, mas a torna mais árdua,
de forma definitiva. Há consolidação das lesões. Mesmo
que faça cirurgia, não vai recuperar totalmente sua
capacidade (fls. 62/63 grifou-se).
Em esclarecimentos às fls. 119/121, o perito médico
ratificou suas conclusões.
Por
conseguinte,
foi
realizada
vistoria
técnica
ambiental em 26/02/19 (fls. 189/206), onde o engenheiro de segurança do trabalho
concluiu que as atividades desenvolvidas pelo autor na empresa vistoriada, do
ponto de vista ergonômico, são capazes de causar lesões nos membros superiores.
Em esclarecimentos às fls. 271/274, o engenheiro de confiança do juízo também
ratificou suas conclusões.
Ademais, a empresa empregadora foi admitida como
assistente simples às fls. 150/152.

Desta feita, com base no laudo médico pericial, o
pedido foi, ao final, julgado procedente, para o fim de condenar o INSS a conceder o
benefício de auxílio-acidente, a partir de 16/02/17, com acréscimo de juros de mora
pela TR, a contar da citação, e correção monetário pelo INPC.
Antecipou os efeitos da tutela para imediata
implantação do benefício (fls. 337) e condenou o INSS ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em R$
3.500,00.
Pois bem.
É caso de se manter a procedência da ação.
Isso porque, as sequelas e as limitações que a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003625-58.2017.8.26.0445 -Voto no 17866
5
autora suporta nos membros superiores, bem como o nexo causal dessas com as
funções laborativas, como descrito na inicial, foram confirmadas pelo exame
médico pericial e pela vistoria técnica ambiental, que esclareceram o quanto
necessário à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não terem
sido impugnados por profissional habilitado, único apto a fornecer elementos
técnicos capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos probatórios coligidos
aos autos, ademais, restam por corroborar suas conclusões.
Dentro desse contexto, cabia ao INSS demonstrar a
não ocorrência do nexo causal, ônus probatório do qual não se desincumbiu. No
caso, à luz da prova dos autos, em especial do laudo de vistoria, mostra-se
plenamente factível que as atividades laborativas desenvolvidas pela parte autora
tenham, no mínimo, contribuído para o agravamento das sequelas constatadas
e/ou que essas mesmas sequelas impliquem igualmente, no mínimo, maior esforço
para o exercício dessas mesmas atividades.
Logo, carece de maior relevância o argumentado pela
Autarquia, haja vista que o laudo médico pericial esclareceu suficientemente a
matéria posta em juízo. Com efeito, robusta e segura a prova técnica, não se
encontrando nos autos qualquer elemento de relevo que a contrarie, são
inafastáveis suas conclusões1.
Por outro lado, não é demais ressaltar que, no sentido
do que ora se decide, já se manifestou o STJ no Tema no 416, de julgado que
obedeceu ao rito do art. 543-C, do CPC/73, in verbis:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência
de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min.
CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e
publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial
1 Infortunística Acidente típico Fratura no punho direito Laudo pericial dando conta da inexistência de
incapacidade profissional, o que não foi infirmado de maneira suficiente pelas demais provas dos autos

Recurso improvido. (Relator(a): Afonso Celso da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 28/03/2017; Data de registro: 29/03/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003625-58.2017.8.26.0445 -Voto no 17866
6
sólido do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja
devida a concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que,
de fato, é de se reconhecer a procedência do pedido.
Logo, não restam dúvidas de que o autor, de fato, faz
jus ao benefício de auxílio-acidente, já que se reputam preenchidos, portanto, os
requisitos previstos no art. 86 da Lei no 8.213/91, além do abono anual.
Quanto
ao
termo
inicial
do
benefício,
deve
permanecer fixado da data do requerimento administrativo, ou seja, 16/12/17 (fls.
42), momento em que o INSS tomou conhecimento do estado de saúde do
segurado, pois essa é a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça para os
casos em que há pedido de concessão de benefício na seara administrativa. In
verbis:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUXÍLIO-
ACIDENTE. REEXAME DE PROVAS. NÃO-OCORRÊNCIA.
DISACUSIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGALMENTE
EXIGIDOS. SÚMULA N.o 44/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
PROVIDO.
DEVER
DE
OBSERVÂNCIA AO ART. 543-C, § 7.o, INCISOS I E II, DO CPC
E DA RESOLUÇÃO STJ N.o 08, DE 07/08/2008.
1. Inaplicabilidade, à espécie, da Súmula n.o 7/STJ, por não
se tratar de reexame de provas, mas sim, de valoração do
conjunto probatório dos autos.
2. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, ora
reafirmada, estando presentes os requisitos legais exigidos
para a concessão do auxílio-acidente com base no art. 86,
§ 4o, da Lei n.o 8.213/91 deficiência auditiva, nexo causal e
a redução da capacidade laborativa , não se pode recusar a
concessão do benefício acidentário ao Obreiro, ao
argumento de que o grau de disacusia verificado está
abaixo do mínimo previsto na Tabela de Fowler.
3. O tema, já exaustivamente debatido no âmbito desta
Corte Superior, resultou na edição da Súmula n.o 44/STJ,
segundo a qual "A definição, em ato regulamentar, de grau
mínimo de disacusia, não exclui, por si só, a concessão do
benefício previdenciário." 4. A expressão "por si só"
contida na citada Súmula significa que o benefício
acidentário não pode ser negado exclusivamente em razão
do grau mínimo de disacusia apresentado pelo Segurado.
5. No caso em apreço, restando evidenciados os
pressupostos elencados na norma previdenciária para a
concessão do benefício acidentário postulado, tem
aplicabilidade a Súmula n.o 44/STJ.
6. Nas hipóteses em que há concessão de auxílio-doença
na seara administrativa, o termo inicial para pagamento
do auxílio-acidente é fixado no dia seguinte ao da
cessação daquele benefício, ou, havendo requerimento
administrativo de concessão do auxílio-acidente, o termo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003625-58.2017.8.26.0445 -Voto no 17866
7
inicial corresponderá à data dessa postulação. Contudo,
tal entendimento não se aplica ao caso em análise, em que
o Recorrente formulou pedido de concessão do auxílio-
acidente a partir da data citação, que deve corresponder
ao dies a quo do benefício ora concedido, sob pena de
julgamento extra petita [grifos nossos].
7. Recurso especial provido. Jurisprudência do STJ
reafirmada.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ n.o 08, de 07/08/2008. (REsp 1095523/SP,
Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
26/08/2009, DJe 05/11/2009)
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará
suspenso nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de
auxílio-doença motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art.
104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, a contar da citação2, devem
observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela
Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
2 Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003625-58.2017.8.26.0445 -Voto no 17866
8
Por outro lado, afasto a condenação do INSS ao
pagamento de custas processuais, por força do artigo 8o, §1o, da Lei 8.620/93,
devendo arcar somente com o reembolso dos valores comprovadamente
despendidos pelo obreiro, como os honorários advocatícios e salários periciais.
Com relação à verba honorária, também merece
parcial reforma a r. sentença, pois o Novo CPC traz, no § 3o, do artigo 85,
verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública3.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, de
fato, descabia a precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
Por oportuno, para fins de prequestionamento,
esclarece-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante
legislação invocada e não declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando a
adequada interpretação à legislação invocada pelas partes. Não se faz necessária a
menção explícita de dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg.
Superior Tribunal de Justiça, nem o Tribunal é órgão de consulta, que deva elaborar
parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende
mencionar na solução da lide, uma vez encontrada a fundamentação necessária.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do INSS,
ao passo que SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário para afastar as
disposições da sentença relativas aos honorários advocatícios, uma vez que tanto o
percentual aplicável quanto a base de cálculo da verba honorária deverão ser
definidos somente após a liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o do
Código de Processo Civil.
Ademais, DE OFÍCIO, afasta-se a condenação do INSS
3 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003625-58.2017.8.26.0445 -Voto no 17866
9
ao pagamento das custas, nos termos do art. 8o, § 1o, da Lei 8.620/93, e se
estabelece que sobre as prestações atrasadas incidirão juros de mora na forma do
art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e
correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Por fim, ante o informado pelo autor às fls. 335/343,
deve o INSS converter a implantação do benefício de auxílio-acidente previdenciário
em seu homônimo acidentário.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:

Número do Processo
1003625-58.2017.8.26.0445
Nome do(a) Segurado(a)
Marcelo Coelho França
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
16/12/17 (fls. 42)
R.M.I.
A ser apurada em liquidação

Nuncio Theophilo Neto
Relator